Tribunal: TJPA
Processo: 0004525-81.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004525-81.2016.8.14.0201

APELANTE: OSVALDO LUCAS FREITAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REFORMA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. ACUSADO QUE DESCONHECIA A MENORIDADE DO ADOLESCENTE QUE PRATICOU O CRIME COM ELE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO, DO APELANTE COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V, DO CPB. MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NO TEMPO DO CRIME. REDUÇÃO DE METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 115, CPB. PRAZO QUE CAI PARA 02 (DOIS) ANOS. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. PENA REDIMENSIONADA PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menor, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro. O acusado, no momento da prática do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade, tendo nascido no dia 28/04/1998, conforme faz prova a cópia da Certidão de Nascimento do apelante anexada aos autos, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos. Assim, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (11/05/2022) e a data do recebimento da denúncia (05/10/2016), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 115, todos do CPB.

2. Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menor, resta necessário o afastamento do instituto do concurso formal (art. 70, 1ª parte, do CP), pelo que remanesce a condenação pelo crime de roubo majorado, com o redimensionamento da pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante com relação ao crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), em face da prescrição retroativa, com o redimensionamento da pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante com relação ao crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), em face da prescrição retroativa, mantendo a condenação pelo roubo majorado, com o redimensionamento da pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos treze dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Osvaldo Lucas Freitas da Silva
(nascido em
28/04/1998
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
11/05/2022
, doc. ID 10781272 a ID 10781275 – págs. 127/135, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA,
Dra. Cláudia Regina Moreira Favacho
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
pelo
crime de roubo majorado
(art. 157, §2º, inciso II, do CPB) e
01 (um) ano de reclusão
pelo
crime de corrupção de menores
(art. 244-B do ECA), totalizando
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em
concurso formal
(art. 70, 1ª parte, do CPB), a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 10781253 – págs. 75/78) que, no dia
17/05/2016
, por volta das 20h00min., no bairro da
Ponta Grossa
, o denunciado
Osvaldo Lucas Freitas da Silva
, na
companhia de 02 (duas) pessoas, sendo uma delas o adolescente A. C. C. P.
, praticou o crime de
roubo majorado
, tendo como vítima
Lucas Souza dos Santos
.

A vítima se encontrava a caminho da escola, especificamente, pela Segunda Rua, entre Rua dos Andradas e Berredos, quando foi
surpreendido pelo acusado e seus parceiros
, que surgiram montados em uma bicicleta, sendo que,
Osvaldo portava uma arma de fogo e de imediato anunciou o assalto, exigindo que a vítima entregasse sua bicicleta
. Após a consumação do roubo, a vítima avistou uma viatura perseguindo os assaltantes, que foram interceptados mais a frente, sendo que um deles conseguiu empreender fuga, razão pela qual foram
capturados apenas Osvaldo e o adolescente corrompido, A. C. C. P.
.

Ao constatarem que uma das bicicletas encontradas em poder do denunciado era produto de roubo
, os policiais efetuaram a
prisão em flagrante de Osvaldo Lucas
e a apreensão do adolescente, que posteriormente foram encaminhados à delegacia para adoção das providências cabíveis.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial,
o denunciado confessou o crime
, esclarecendo ter praticado tal conduta porque estava desempregado e precisava de dinheiro.

Em
razões recursais
(doc. ID 10781297 – págs. 149/153), a defesa pugna pela
absolvição
do apelante quanto ao
crime de corrupção de menor
, previsto no art. 244-B do ECA, em razão do
erro de tipo quanto à menoridade do adolescente A. C. C. P.
,
afastando a condenação
pelo art. 244-B da Lei nº 8.069/1990,
reduzindo a pena definitiva
e
não reconhecendo o concurso formal de crimes
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10781301 – págs. 156/162), o Promotor de Justiça rebate as teses levantadas pela defesa, requerendo o
não provimento
do apelo, com a manutenção total da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso de apelação interposto (parecer doc. ID 11225083 – págs. 166/171).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1.
Da absolvição pelo crime de corrupção de menor, em razão do erro de tipo quanto à corrupção de menor. Desconhecimento da menoridade do adolescente. Impossibilidade. Extinção da punibilidade, de ofício, do apelante pelo crime referente à corrupção de menor (art. 244-B do ECA). Prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas razões recursais (doc. ID 10781297 – págs. 149/153), suscita pela
absolvição no que se refere ao crime de corrupção de menor
, em razão de
erro de tipo
, vez que
o acusado desconhecia a menoridade do adolescente
que o acompanhou na ação criminosa, razão pela qual deve ser
a pena reduzida
,
com a afastamento da referida condenação e do concurso formal
.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que se está diante de um caso de
prescrição retroativa
.

Segundo a defesa, foi aplicada ao réu
Osvaldo Lucas Freitas da Silva
a pena de
01 (um) ano de reclusão
para o
crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B do ECA
, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB,
prescreve em 04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(dia 17/05/2016)
, o acusado Osvaldo Lucas era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja, possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade, tendo nascido no dia
28/04/1998
, conforme faz prova a cópia da
Certidão de Nascimento
de Osvaldo Lucas anexada aos autos (doc. ID 10781225 – pág. 18), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta forma, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Desta maneira,
entre a data da sentença (11/05/2022)
, doc. ID 10781272 a ID 10781275 – págs. 127/135,
e a data do recebimento da denúncia (05/10/2016)
, doc. ID 10781253 – pág. 80,
já se
passaram mais de 05 (cinco) anos, t
empo que excede o lapso prescricional de 02 (dois) anos acima mencionado
, tendo
o crime prescrito em 04/10/2018
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Por todo o exposto, sendo a prescrição
matéria de ordem pública
, que pode ser
reconhecida a qualquer tempo
, independente de requerimento das partes,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante Osvaldo Lucas Freitas da Silva
com relação ao
crime de corrupção de menor
(art. 244-B do ECA), ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 115, todos do CPB.

Por outro lado, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menor, resta necessário o
afastamento do instituto do concurso formal
(art. 70, 1ª parte, do CP), pelo que
remanesce a condenação pelo crime de roubo majorado
, restando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantendo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, conforme já estipulado na sentença condenatória.

In casu
,
impossibilitada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou por
SURSIS
, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 e 77 do CPB, uma vez que
o crime foi cometido com violência à pessoa
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento
, para
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante com relação ao crime de corrupção de menor
(art. 244-B do ECA), em face da
prescrição retroativa
, com o redimensionamento da pena para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao réu, nos termos da
Resolução nº 113/2010 do CNJ
, alterada pela
Resolução nº 237/2016 do CNJ
.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/02/2023